Tribunal: STF
Processo: Rcl 28431
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Galal Faro e Christine Faro formalizaram reclamação voltada a atacar atos praticados pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Matinhos/PR, nos processos nº 0013735- 96.2015.8.16.0182, 0013727-22.2015.8.16.0182 e 0013745- 43.2015.8.16.0182. 
    Vossa Excelência, em 4 de abril de 2019, negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que, no tocante à celeridade processual, encontra-se inviabilizado. Não se articula, na inicial, com a transgressão a decisão do Supremo dotada de eficácia vinculante ou surgida de processo de cuja relação subjetiva participaram os reclamantes. Tampouco se evoca ofensa a enunciado possuidor de eficácia maior. É impróprio o manuseio desta medida como sucedâneo recursal. 
    […]
    Interpostos declaratórios, não foram providos.
    Os reclamantes, por meio da petição/STF nº 11.723/2020, reiteram os argumentos anteriormente veiculados no tocante ao tema de fundo. Aludem à ausência de manifestação referente à competência para julgar o caso e quanto à modificação da coisa julgada ocorrida no processo nº 0013735-96.2015.8.16.0182. Renovam o requerido em sede liminar .
    2. A admissibilidade dos embargos pressupõe o surgimento de vício na prolação de decisão alusiva aos primeiros, não representando nova oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado, considerado idêntico questionamento sobre o qual já se disse inexistir omissão.
    3. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no pronunciamento embargado, motivo pelo qual não conheço dos segundos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator